Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709772-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALEXANDRE GONCALVES, DALMO ALEXANDRE COSTA, JOAO BOSCO SOARES, RONALDO MARCIO DO VALLE D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados(apelantes) para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos ao ID 54283027. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator